Tribunal: TJPA
Processo: 0005989-24.2013.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 00025989-24.2013.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL

APELAÇÃO PENAL
APELANTE: WYDVA SARAH PAIXÃO BARROS
ADVOGADA: DRA. LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. VETORES POSITIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP.
2. A consideração positiva ou neutra dos vetores do art. 59 do CP conduzem obrigatoriamente à fixação da pena-base no mínimo legal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Castanhal, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
WYDVA SARAH PAIXÃO BARROS
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Castanhal, que a condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 4
0
(quarenta) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 07.08.2013, por volta das 14h, a vítima Maria Osmélia Lima da Cunha, foi abordada pela acusada, juntamente com uma menor adolescente, em via pública, sob a ameaça de arma de fogo
,
e dela foi tentado subtrair a motocicleta, porém, a vítima não obedeceu à ordem da acusada e clamou por socorro, fazendo com que ambos os meliantes empreendessem fuga. Por tal conduta, foi incursa nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II
,
c/c art. 14, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e
,
às fls. 167/168
,
sobreveio sentença condenatória, contra a qual a Ré recorreu às fls. 175 e 181/185, onde pugna pela reforma da decisão e sua absolvição
,
por insuficiência de provas; e subsidiariamente, pela redução da pena para o mínimo legal, assim como consequentemente seja alterado o regime de cumprimento de pena
.

Constam contrarrazões às fls. 186/195, para conhecimento parcial provimento, para redução da pena para o mínimo legal
.

E parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, no sentido de redução da pena para o mínimo legal (fls. 200/211)
.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

A Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-la da imputação criminosa, por insuficiência de provas, ou reduzir sua pena para o mínimo legal.

No que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade da Apelante no crime patrimonial a si imputado.

A primeira prova existente é o depoimento da vítima, claro e uníssono, indicando-a como uma das pessoas que lhe abordou e tentou subtrair sua motocicleta em via pública.

Nada há nos autos que possa contaminar o depoimento da vítima, reforçando a posição jurisprudencial que dá força e credibilidade à sua palavra em casos como esses (mídia). Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005)

Há também o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão da Ré e do menor adolescente, que confirmaram o reconhecimento da vítima, bem como a apreensão da arma de fogo utilizada na tentativa de roubo (mídia).

Friso, também, que referidas testemunhas são servidores públicos, os quais possuem experiência na esfera criminal e certamente não apontariam terceira pessoa inocente como autora de um crime, enquanto o verdadeiro criminoso estaria à solta, provavelmente fazendo outras vítimas.

Por outro lado, a Ré exerceu seu direito a não participar dos atos de processuais, já que em Juízo não compareceu para ser ouvida, apesar de ter confessado o crime no inquérito policial (fls. 14).

O art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação da Recorrente.

No que tange à
dosimetria da pena
, realmente a defesa tem razão quando afirma que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal. Isso porque a magistrada considerou todos os vetores do art. 59 do CP positivos, favoráveis à Ré, e mesmo assim aplicou a pena-base em 6 anos de reclusão, quando o mínimo legal é de 4 anos, o que vai totalmente de encontro aos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e deste Tribunal.

Em sendo assim, merece reforma a fixação da pena.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter REFORMAR EM PARTE A DOSIMETRIA DA PENA, o que faço da seguinte forma:
a)

Considerando a avaliação dos vetores do art. 59 do CP constante da sentença, fixo a pena-base da Ré em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
b)

Uma vez ausentes agravantes e atenuantes, aplico a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo em 1/3 (um terço), passando à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa;
c)

Aplico ao caso a causa de diminuição de pena pela tentativa, o que faço em 1/3 (um terço), mesmo patamar aplicado na sentença, chegando à pena de
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 8 (oito) dias-multa, a qual torno finale definitiva.

No mais, mantenho a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator